Tribunal: TJMT
Processo: 0037590-51.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 003750-51.2013.8.11.0041
APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
- SINTEP/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Materiais movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP contra o Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal 11.738/2006, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.
Compulsando os autos, observa-se que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Dessa forma, como o valor atribuído à causa à época foi de R$ 1.000,00 (um mil, reais), ou seja, é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo códex, bem como, o que estipula o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder a aplicação do incidente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora